Tribunal: STF
Processo: AI 407243
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta das
cópias da procuração outorgada pela agravada, do acórdão recorrido,
da sua respectiva certidão de intimação e das contra-razões ao RE ou
prova de sua inexistência: peças imprescindíveis, nos termos do
artigo 544, § 1º, do C.Pr. Civil.